Tribunal: TJSP
Processo: 2210592-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TARIFAS (de água e esgoto) - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Bauru - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição - Acolhimento parcial da objeção processual - Cabimento - prescrição - Débitos de natureza não tributária - Incidência das normas previstas no Decreto no 20.910/32, nos termos dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TARIFAS (de água e esgoto) - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Bauru - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição - Acolhimento parcial da objeção processual - Cabimento - prescrição - Débitos de natureza não tributária - Incidência das normas previstas no Decreto no 20.910/32, nos termos dos precedentes vinculantes - Temas nos 135 e 146 - do E. STJ - Prescrição configurada em relação aos débitos com vencimento entre 12/2013 a 01/2015 - Decisão mantida - Agravo não provido.